Tribunal: TJMT
Processo: 1027440-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027440-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), HOSANA GLORIA DA SILVA - CPF: 615.723.221-87 (APELANTE), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), MAYARA NEVES DA ROSA - CPF: 015.474.721-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA
EX RE -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1027440-13.2021.8.11.0041

APELANTE: HOSANA GLÓRIA DA SILVA

APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HOSANA GLÓRIA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1027440-13.2021.8.11.0041
,
ajuizada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante
“[...] ao pagamento de R$ 8.172,57, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela
”, e
“[...] ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
A Apelada, na qualidade de antiga responsável pelos serviços de saneamento do Município de Cuiabá, ajuizou ação para a cobrança de termo de confissão de dívida assinado em 25/11/2015
” (sic).

Afirma que
“A r. Sentença tratou a ação como se tivesse por objeto a cobrança de faturas de água e, por isso, afirmou que o prazo prescricional é decenal, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que em momento algum se discutiu na demanda se o prazo prescricional da cobrança de faturas de água é decenal ou quinquenal, mas discutiu- se sim a natureza do título sobre o qual se funda a cobrança. Com efeito, é evidente que NÃO SE ESTÁ A TRATAR DE COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA, tendo em vista que o documento que embasa a demanda é o “TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA” juntado no Id 62114854, documento que se traduz em evidente e inequívoca NOVAÇÃO da obrigação anterior”
(sic).

Salienta que
“Com efeito, a partir do “termo de confissão de dívida” a devedora/apelante contraiu com a SANECAP nova dívida para extinguir e substituir a anterior, nos exatos termos do art. 360, I, do Código Civil. Ademais, o ânimo de novar está expresso no documento, na medida em que ele toma por fundamento o art. 585, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, ou seja, se coloca como título executivo extrajudicial e, portanto, como nova obrigação, com qualidades e características novas, particulares e independentes dos documentos que lastreavam a antiga dívida, tanto é assim que a Apelada sequer trouxe aos autos as faturas de água que embasaram o termo de confissão de dívida!”
(sic).

Ressalta que “
Caracterizada a novação, deve-se perquirir o prazo prescricional da nova obrigação. Nesse ponto não há discussão, pois prescreve em 05 anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, consoante expressa disposição do art. 205, §5o, I, do Código Civil. No caso dos autos, como a Apelante pagou apenas a entrada, houve o vencimento antecipado das demais parcelas, consoante item 7 do documento de confissão de dívida ID 62114854 e 62114857, ENQUANTO A DEMANDA APENAS FOI AJUIZADA EM 03.08.2021, ou seja, quando o prazo prescricional da obrigação já havia se concretizado
” (sic).

Sustenta que
“evidente que a mora não pode ser atribuída à consumidora e os consectários da mora não podem ser suportados por ela. No caso, os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta ação de cobrança, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil, e não “a partir do vencimento de cada parcela da dívida”, como fez a Sentença”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença para
“[...] reconhecer a ocorrência da PRESCRIÇÃO dos débitos cobrados nesta demanda. Alternativamente, que seja fixado como marco inicial de juros de mora a data da citação”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id.
213246172
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
,
ajuizou
Ação de Cobrança em desfavor de
HOSANA GLÓRIA DA SILVA
,
relatando, em síntese, que a ora apelante era usuária e beneficiária do serviço de saneamento do Município de Cuiabá/MT, e reconhecendo ser devedora da apelada, pactuou na data de 25/11/2015 o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n° 99011, referente aos períodos de 02/2013 a 01/2016. Alega que a apelante pagou apenas a entrada, restando inadimplente em 30 parcelas de R$175,85 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Buscou ao final, a condenação da apelante ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas e atualizadas.

Colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso, no que tange o mérito da questão:

“[...]Trata-se de matéria de menor complexidade, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com relação a alegação de prescrição dos débitos, a ré aduz se enquadrariam na hipótese do artigo 206, §5o, I do Código Civil, que estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; ”.

Ocorre que, no que se refere a cobrança de tarifas por prestação de serviço de água e esgoto, o prazo aplicável é decenal, sendo vintenário se for o caso de aplicação do art. 2.028 do CC/2002 quanto à transição.

Senão vejamos a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

'É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal" (Aglnt no AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016). Negritei.

Assim, tratando-se de confissão de dívida firmada em 2015, conforme ID 62114854, e tendo sido a ação proposta em 2021,
não há que se falar em prescrição.

Com relação ao pedido de não incidência de juros legais sobre os valores, tem-se que, ainda que não estipulados, os juros de mora são devidos, tratando-se de obrigação da parte devedora.

Quanto a isso, o Código Civil em seu art. 406 e art. 407 dispõe:

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados
, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo,
é obrigado o devedor aos juros da mora
que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Assim, nos termos do art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, os juros de mora deverão ser calculados à taxa de 1% ao mês.

Ante o exposto, considerando que o termo de confissão de dívida colacionado pela autora ID 62114854 não foi contestado pela ré, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.172,57, a ser corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id.
212437179
)

Pois bem. Cinge-se a controvérsia submetida à julgamento em grau de recurso por este Tribunal em verificar a ocorrência de prescrição, bem como, alternativamente, analisar a fixação dos juros de mora a partir da citação.

Vislumbro que o
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n° 99011
, assinado pela apelante e acostado em Id 213158741, comprova a existência da dívida, assim como sua inadimplência.

A devedora teve plena ciência dos termos da presente ação e do valor do débito, quando citada, o que afasta qualquer dúvida acerca do não pagamento da quantia assumida perante a credora, impondo-se o reconhecimento da sua obrigação de pagar o valor devido.

A apelante sustenta primeiramente que a sentença objurgada tratou a ação como se tivesse por objeto a cobrança de faturas de água e esgoto. Apesar de concordar que o prazo prescricional, para esse tipo de cobrança, é decenal, afirma que em momento algum se discutiu isso na demanda, mas sim, a natureza do título sobre o qual se funda a cobrança.

Insurge-se alegando que
“[...] é evidente que não se está a tratar de cobrança de faturas de água, tendo em vista que o documento que embasa a demanda é o “TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA” juntado no Id 62114854, documento que se traduz em evidente e inequívoca novação da obrigação anterior.”

Importante salientar que a novação é um modo não satisfativo de pagamento, por meio do qual se extingue a obrigação primeva, constituindo-se novo negócio jurídico. Tem como requisitos a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e o
animus novandi
.

Assim, nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional.

No caso em análise, evidente a não ocorrência de novação. Isto porque o contrato que supostamente teria novado a obrigação originária (Id. 213158741), segundo tese da apelante, deixou claro se tratar de mera renegociação para pagamento da dívida originária, como se vê:

“Data de Vencimento: 04/12/2015.

Valor Original do Débito: R$ 6.057,13.

Valor da Entrada: R$ 150,00.

Total do Débito: R$ 5.425,53.

Total Parcelado Corrigido: R$ 5.275,53.

Número de Parcelas: 30.

Valor das Parcelas: R$ 175,85.

1. Pelo presente Termo o consumidor acima identificado reconhece e
acorda

com a dívida descrita acima nos termos do art. 585 Inciso II do Código de Processo Civil.

2. O valor de entrada deverá ser pago na data acima indicada. O parcelamento será realizado com base no débito atualizado, sendo cobrado mensalmente na fatura de água do consumidor.

3. Para débitos vinculados no contrato em vigor, o serviço de água será restabelecido após a liquidação da entrada.

4. O parcelamento objeto deste termo não inclui débitos posteriores aos da data de sua emissão, ressalvo o direito da FORNECEDORA DE SERVICO DE ÁGUA em efetuar cobrança futura de débitos.

5. A validação deste termo se dá com o pagamento do mesmo. O saldo remanescente será cobrado de acordo com o número de parcelas citado acima com seus respectivos valores.

6. A não quitação desta entrada de parcelamento até a data limite para pagamento implica no cancelamento do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento.

7. Decorridos 60 (sessenta) dias do inadimplemento de qualquer parcela implicarão, além da perda de qualquer benefício, o vencimento extraordinário das demais parcelas, dando-se o débito remanescente por vencido de uma só vez; e não podendo a dívida ser objeto de novo parcelamento nas mesmas condições do Termo rescindido.

8. O extrato em anexo faz parte da presente confissão de dívida ora assinado.

9. Fica eleito o foro do município de Cuiabá-MT para dirimir quaisquer questões oriundas deste termo, resguardando o previsto no Código de Defesa do Consumidor.
”

Dessa forma, restou evidente que
não houve novação
, mas mera renegociação tão somente no que tange ao pagamento da dívida até então em aberto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.

O animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual.”
(N.U 1008860-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RETORNO DE PROCESSO DO STJ – DETERMINAÇAO PARA PROCEDER AO JULGAMENTO TÃO SOMENTE DO TÓPICO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA NOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – APLICAÇÃO DO PRESCRITO NO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

(...)

(II) - A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas.

Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

(III) - Recurso conhecido e provido, dentro dos limites da decisão do STJ, sendo dispensável verificar outros aspectos e cuja ausência de dialeticidade foi confirmada na instância superior.”

(N.U 0000467-46.2009.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES – RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AOS VENDEDORES – RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS – ADITAMENTOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS RAZÕES DOS EMBARGOS - AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão contratual e reintegração da posse aos compromissários-vendedores impõe a restituição aos compromissários-compradores das prestações efetivamente pagas pelo imóvel.

2. O mero aditamento e atualização do valor do contrato, sem ânimo de novar, expresso ou tácito, não constitui novação da dívida.
(...).
”

(N.U 0000388-81.2013.8.11.0092, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Comprovada a não ocorrência de novação, há de se analisar a ocorrência ou não da prescrição.

Em
25/11/2015
as partes assinaram
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n° 99011.

Segundo entendimento do STJ, o prazo para a prescrição da cobrança de serviços de água e esgoto é decenal. Assim, a propositura desta lide no ano de 2021 não fere o disposto no artigo 205 do Código Civil.
In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
.

1.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916).

2. Agravo Interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp. 1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma, DJe de 18-4-2017).

Colaciono ainda o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
– DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de nulidade dos atos processuais por cerceamento de defesa em razão da não intimação do réu para a audiência de conciliação se a Carta de Citação anexada nos autos comprova o contrário.

Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).
”

(N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Comprovada a não ocorrência da prescrição, passo a análise do pedido subsidiário consistente na alteração da fixação dos juros de mora, vez que, foi fixado na sentença a incidência no vencimento de cada parcela, enquanto que a apelante requer a fixação a partir da citação.

O Código Civil estabelece em seu artigo 397 que:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”

Portanto entendo certo, e em consonância com o artigo acima mencionado que o termo inicial dos juros, tendo em vista que o objeto da obrigação possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecido da data do vencimento da obrigação.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça de que os juros moratórios, na hipótese de ação monitória, em caso de débitos decorrentes de contratos, devem incidir a partir da inadimplência, vejamos:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de:
(I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos”

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

E, não é outro o entendimento firmado neste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
– MORA EX RE – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade contratual, relativa à
obrigação
positiva e
líquida
e com termo
certo
, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento
da
obrigação
.”

(N.U 1004113-81.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO –
DÍVIDA
LÍQUIDA
E COM TERMO
CERTO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO
VENCIMENTO
DA DÍVIDA
E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida
líquida
e com
vencimento

certo
, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da
obrigação
positiva e
líquida
, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.
”

(N.U 1000377-79.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA
– NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO MÉDICO HOSPITALAR –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO
– EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DA EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 1o APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida
líquida
e com
vencimento

certo
, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da
obrigação
positiva e
líquida
, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.”

(N.U 1000151-75.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024